Tribunal: TJMT
Processo: 1000378-63.2024.8.11.0050
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000378-63.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ASBYLT - CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP - CNPJ: 09.494.739/0001-71 (APELADO), CELIA ROSANA BEZERRA DIAS - CPF: 067.657.578-13 (ADVOGADO), SBABO COMPRA E VENDA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 46.758.010/0001-91 (APELANTE), JOSEMIR SOUSA SANTOS - CPF: 004.230.581-00 (ADVOGADO), ALAN CAIO NUNES MAGALHAES - CPF: 055.158.931-07 (APELANTE), ASBYLT - CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP - CNPJ: 09.494.739/0001-71 (APELANTE), CELIA ROSANA BEZERRA DIAS - CPF: 067.657.578-13 (ADVOGADO), SBABO COMPRA E VENDA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 46.758.010/0001-91 (APELADO), JOSEMIR SOUSA SANTOS - CPF: 004.230.581-00 (ADVOGADO), ALAN CAIO NUNES MAGALHAES - CPF: 055.158.931-07 (APELADO), JOSEMIR SOUSA SANTOS - CPF: 004.230.581-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAC No. 1000378-63.2024.8.11.0050

APELANTE:

ASBYLT - CONSTRUCAO CIVIL LTDA – EPP

ALAN CAIO NUNES MAGALHAES

APELADO:

ALAN CAIO NUNES MAGALHAES

SBABO COMPRA E VENDA DE MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

ASBYLT - CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM ANULAÇÃO DE PERMUTA – PARCIAL PROCEDENCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – RESCISÃO CONTRATUAL – INADIMPLEMENTO RECÍPROCO – RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
– DEVOLUÇÃO DE VALORES – ILEGITIMIDADE ATIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – MEROS ORÇAMENTOS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral quando as provas documentais existentes nos autos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado previsto no art. 370 do CPC.

2. A rescisão contratual com retorno das partes ao
status quo ante
é medida adequada quando verificado inadimplemento recíproco, devendo a parte que recebeu valores devolvê-los à contraparte, nos termos do art. 475 do Código Civil.

3. A alegação de ilegitimidade ativa para pleitear a devolução de valores, quando apresentada apenas em sede recursal e não suscitada na contestação, constitui inovação processual vedada pelo ordenamento jurídico, atraindo a incidência da preclusão prevista no art. 1.014 do CPC.

4. A mera juntada de orçamentos de locação de equipamento não é suficiente para comprovar lucros cessantes, sendo necessária a demonstração concreta de que a parte efetivamente deixou de auferir rendimentos em razão da indisponibilidade do bem, mediante contratos não cumpridos ou propostas recusadas, conforme exigido pelo art. 402 do Código Civil.

5. A atuação como intermediária em negócio jurídico, sem comprovação de conduta dolosa ou culposa específica, não autoriza a condenação solidária pelos prejuízos alegados, especialmente quando não demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da intermediadora e os supostos danos.

6. Recursos desprovidos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ALAN CAIO NUNES MAGALHÃES e ASBYLT CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP
contra a sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais da
Ação de Rescisão Contratual com Anulação de Permuta c/c Indenização por Dano Material e Moral c/c Pedido de Busca e Apreensão de Máquinas n. 1000378-63.2024.8.11.0050,
da 2a Vara Cível da comarca de Campo Novo do Parecis/MT para:

a) Declarar rescindido o contrato de permuta firmado entre as partes;

b) Determinar que o requerido ALAN CAIO NUNES MAGALHAES restitua à parte autora ASBYLT - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP a retroescavadeira FIATALLIS MODFB80, 4X2 1992, CHASSI NB809TM 0112 391673;

c) Determinar que os requeridos restituam à parte autora a quantia de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais), devidamente corrigida desde a data do pagamento pelo INPC e juros de 1% ao mês desde a citação. [...]

Por fim, considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 50% para cada parte e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observada a proporção da sucumbência.

Em suas razões recursais, o requerido
ALAN CAIO NUNES MAGALHÃES
alega, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, considerando o indeferimento da prova oral.

No mérito, sustenta que a culpa pela rescisão contratual foi exclusivamente da autora, que tentou fornecer nota fiscal sem validade jurídica, frustrando a legítima expectativa do apelante em receber o bem permutado em condições adequadas e legais.

Afirma que a autora não possui legitimidade para pleitear a devolução do valor de R$ 6.500,00, pois o pagamento foi realizado em nome de terceiro, pessoa física estranha à relação jurídica discutida, conforme comprovante de pagamento juntado aos autos, bem como alega inexistência de relação jurídica entre a autora e o pagamento realizado, configurando tentativa de enriquecimento sem causa por parte da autora.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, invertendo-se o ônus de sucumbência, com a condenação da autora ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID.

290302964).

Do mesmo modo, a parte autora,
ASBYLT CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – EPP,
alegou

também em seu Recurso de Apelação, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral.

No mérito, alega que o indeferimento das provas requeridas impossibilitou a demonstração dos danos materiais (lucros cessantes) referentes ao período em que ficou privada do uso da retroescavadeira e que juntou aos autos orçamentos de locação de retroescavadeira (ID 141314636 e 141314637) demonstrando o valor diário de aluguel do equipamento, que seria complementado pela prova testemunhal indeferida.

Sustenta que o réu permaneceu na posse indevida da retroescavadeira de dezembro de 2023 até agosto de 2024, mesmo após ordem judicial para devolução, configurando enriquecimento ilícito e justificando a condenação em lucros cessantes.

Por fim, defende a responsabilidade solidária da empresa SBABO pelos prejuízos causados, com base no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (responsabilidade objetiva) e nos arts. 186 e 187 do Código Civil.

Contrarrazões no ID. n. 290302966, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial,
ASBYLT CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP
ajuizou
Ação de Rescisão Contratual com Anulação de Permuta c/c Indenização por Dano Material e Moral c/c Pedido de Busca e Apreensão de Máquinas
em face de
SBABO COMPRA E VENDA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA e ALAN CAIO NUNES MAGALHÃES
, narrando que, em 02 de outubro de 2023, deixou sob consignação na empresa SBABO uma retroescavadeira FIATALLIS MOD.FB80 4X2 1992 (CHASSI NB809TM 0112 391673) para venda, tendo recebido um recibo manuscrito assinado pelo sócio administrador da empresa (Sr. Rafael).

Relata a autora que, em dezembro de 2023, recebeu proposta de compra da retroescavadeira feita pelo requerido ALAN, mediante permuta com o veículo TOYOTA HILUX CD 4X4 cor prata, diesel, placa NDX0C70, de propriedade de CRISMONE MARCIA DA SILVA, com pagamento adicional de diferença no valor. Após aceitar a proposta, a retroescavadeira foi entregue ao requerido ALAN, enquanto a caminhonete permaneceu sob guarda da empresa SBABO para eventual venda até que o representante da autora pudesse ir à comarca de Campo Novo do Parecis para retirar o veículo.

Posteriormente, em 16 de janeiro de 2024, ao verificar o estado da caminhonete, a autora constatou que o veículo apresentava avarias não informadas previamente, notadamente um amassado no lado direito em cima da coluna, o que causaria uma depreciação de aproximadamente R$ 3.800,00, além da bateria ter sido retirada. Diante disso, solicitou o cancelamento do negócio jurídico, mas o requerido ALAN alegou ter realizado gastos com a retroescavadeira e se recusou a devolvê-la sem reembolso.

Para evitar maiores perdas, a autora relata que, em 23 de janeiro de 2024, efetuou pagamentos no total de R$ 9.800,00, sendo R$ 2.300,00 para reembolso de transporte da máquina e R$ 1.000,00 a título de comissão para a empresa SBABO, além de R$ 6.500,00 ao requerido ALAN como diferença do negócio. Após os pagamentos, recebeu o documento da caminhonete preenchido em nome de PIETRA VITÓRIA DO PRADO RAMOS, com firma reconhecida.

Contudo, ao tentar tomar posse do veículo, foi impedida pelo requerido ALAN, que teria agido de forma violenta, arremessando pedras que causaram danos à caminhonete e lesões ao representante da autora, além de acionar um dispositivo que impedia o funcionamento do veículo e rasgar documentos, incluindo o recibo de compra e venda. Posteriormente, o requerido ALAN cancelou a transferência do veículo junto ao DETRAN-MT, permanecendo com a retroescavadeira, a caminhonete e o dinheiro recebido.

Em sua defesa, ALAN CAIO NUNES MAGALHÃES alegou que o desacordo ocorreu porque a autora tentou fornecer nota fiscal manual sem validade jurídica, causando o desentendimento. Sustentou que o representante da autora danificou seus veículos, gerando prejuízo estimado em R$ 32.000,00, e que não houve dano moral, mas mero aborrecimento.

A empresa SBABO, por sua vez, apresentou contestação com reconvenção, arguindo preliminarmente sua ilegitimidade passiva. No mérito, alegou culpa exclusiva da autora pelos eventos, afirmando que esta deixou de pagar R$ 1.310,00 referentes à comissão de intermediação. Pleiteou indenização por dano material de R$ 1.310,00 e dano moral de R$ 5.000,00.

Houve a busca e apreensão da retroescavadeira em 01 de agosto de 2024.

Após regular instrução, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos termos relatado.

Pois bem.

Preliminar de Cerceamento de Defesa

Inicialmente, quanto à preliminar de cerceamento de defesa suscitada por ambos os apelantes, entendo que não merece acolhimento.

Isto porque, o artigo 370 do CPC confere ao magistrado o poder-dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Portanto, trata-se da aplicação do princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe avaliar a necessidade de sua produção.

No caso em apreço, o magistrado fundamentou adequadamente o indeferimento da prova oral, considerando que as provas documentais já constantes nos autos eram suficientes para a formação de seu convencimento.

Da análise dos autos, verifica-se que as provas documentais existentes - incluindo ata notarial, comprovantes de pagamento, recibos de transferência e boletins de ocorrência - foram suficientes para a compreensão dos fatos e adequada resolução da controvérsia, tornando dispensável a produção de prova oral.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas consideradas desnecessárias pelo julgador, conforme se observa em diversos julgados daquela Corte,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL . DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias . 3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Ante o exposto,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa suscitada por ambos os recorrentes.-

Mérito

No mérito, quanto ao recurso interposto por
ALAN CAIO NUNES MAGALHÃES
, tenho que este não merece provimento.

Isto porque, a alegação de culpa exclusiva da autora pela rescisão contratual não encontra respaldo nos autos, uma vez que restou evidenciado que ambas as partes contribuíram para o desfazimento do negócio: a autora, ao tentar fornecer documentação inadequada e o recorrente, ao ocultar informações sobre avarias no veículo e, posteriormente, recusar-se a devolver a retroescavadeira mesmo após determinação judicial.

Assim, a rescisão do contrato de permuta, com o retorno das partes ao
status quo ante
, é a solução que melhor atende aos princípios da boa-fé contratual e do equilíbrio nas relações negociais.

O artigo 475 do Código Civil estabelece que "
a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos".

Quanto à alegação de ilegitimidade ativa da autora para pleitear a devolução do valor de R$ 6.500,00, nota-se que tal argumento constitui inovação recursal, não tendo sido suscitado em contestação, o que atrai a incidência da preclusão, nos termos do artigo 1.014 do CPC.

Além disso, ainda que fosse analisada a questão, o fato de o pagamento ter sido operacionalizado por pessoa física não afasta a legitimidade da pessoa jurídica autora, pois ficou comprovado que a transferência foi realizada para cumprimento de obrigação vinculada ao negócio jurídico objeto da lide, em benefício da empresa.

Quanto ao recurso interposto pela
ASBYLT CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP
, igualmente não merece acolhimento.

Em relação ao pedido de indenização por danos materiais na modalidade de lucros cessantes, a sentença corretamente reconheceu a ausência de comprovação dos prejuízos alegados. Conforme dispõe o artigo 402 do Código Civil, os lucros cessantes devem ser demonstrados de forma concreta e objetiva, não bastando mera alegação ou apresentação de orçamentos hipotéticos.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que
"Os lucros cessantes representam aquilo que, após o fato danoso, deixou o ofendido de receber à luz de uma previsão objetiva, que não confunde com meras hipóteses. Dependem, portanto, para sua concessão, da preexistência de circunstâncias e de elementos seguros que, concreta e prontamente, demonstrem que a lucratividade foi interrompida ou que não mais se iniciaria em decorrência especificamente do infortúnio, independente de outros fatores."
(
STJ - REsp: 1080597 SP 2008/0183438-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 06/10/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2015).

No caso em análise, a juntada de orçamentos de locação de retroescavadeira não é suficiente para comprovar que a autora efetivamente deixou de auferir rendimentos com o bem durante o período em que esteve na posse do réu. Para tanto, seria necessária a demonstração de contratos não cumpridos ou propostas recusadas em razão da indisponibilidade do equipamento, o que não ocorreu nos autos.

Quanto à responsabilidade solidária da empresa SBABO, a sentença adequadamente reconheceu sua legitimidade para figurar no polo passivo, considerando sua participação como intermediária no negócio. Contudo, a mera atuação como intermediária, sem comprovação de conduta dolosa ou culposa específica, não autoriza sua condenação solidária pelos lucros cessantes pleiteados, especialmente quando estes sequer foram comprovados.

Aliás, a aplicação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, conforme pretendido pela recorrente, pressupõe a existência de relação de consumo, o que não ficou caracterizado no caso em tela, tratando-se de negócio jurídico entre partes em condições de igualdade, sem a figura do consumidor final.

Pelo exposto,
nego provimento a ambos os recursos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025